Tribunal: TJSP
Processo: 1500533-88.2022.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei no 10.826/2003). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não configuração de um quadro de maltrato ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Preliminar afastada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. Condenação mantida. 2. Sanção que não

Ementa:
Apelação. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei no 10.826/2003). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não configuração de um quadro de maltrato ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Preliminar afastada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. Condenação mantida. 2. Sanção que não comporta alteração. Recurso desprovido.